Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007444-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1o e 3o DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO E TAMBÉM QUE É DESCABIDA A CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito.

É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num.
109645994
) opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007444-55.2021.8.11.0000
, desproveu o agravo,
mantendo a decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, que apontou como extraconcursal o crédito
de
R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) do Banco do Brasil S/A, o qual é originário das Cédulas de Crédito Bancário n. 21/00004-2, 21/00006-9 e 21/00017-4.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, eis que deve haver o registro do contrato, tanto no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor e em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento.

Também alega que a garantia fiduciária exige a individualização como pressuposto formal de validade em aplicação aos requisitos definidos pelo Código Civil (artigo 1.362, inciso IV).

E, no que diz respeito à condenação em honorários, o plano de recuperação estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência, no bojo de embargos à execução, incidentes ou quaisquer processos que tratem de créditos sujeitos à recuperação em tela.

Prequestiona os artigos
1.361 e 1.362 do Código Civil, 130, da LRP, 66-B, da Lei n. 4.728/65, 33 da Lei 10.931/2004, 172 da Lei no 11.101/2005, sem prejuízo das demais matérias a que se pediu o pronunciamento expresso.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num.
109645994
) opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007444-55.2021.8.11.0000
, desproveu o agravo,
mantendo a decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, que apontou como extraconcursal o crédito
de
R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) do Banco do Brasil S/A, o qual é originário das Cédulas de Crédito Bancário n. 21/00004-2, 21/00006-9 e 21/00017-4.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1o e 3o DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito.

É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, em omissão, eis que ficou claro que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial, em razão do artigo
49 § 3o da Lei no 11.101/2005; que não há necessidade de registro do contrato; e, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, não há qualquer inviabilidade de condenação da embargante/sucumbente, salientando-se que não há impedimento, eis que, conforme apontou o membro do “parquet” estadual: “(...) referida “impossibilidade” de condenação em honorários aplica-se, quanto muito, às execuções das operações submetidas aos efeitos da recuperação judicial, o que não é o caso do crédito do Banco, nem tampouco da verba sucumbencial fixada em sede de impugnação de crédito, que segue o princípio da causalidade”. Assim, mostra-se viável a condenação, diante da litigiosidade, e da sucumbência em sede de impugnação de crédito.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo, em consonância com o parecer, os
REJEITO.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022